Tribunal: TJSP
Processo: 2238991-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2238991-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, Impetrantes DANIELE
BEZERRA SANTOS e DAYANNE BEZERRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2238991-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/4
Habeas Corpus no 2238991-32.2020.8.26.0000
Impetrantes: Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos
Impetrada: Juíza de Direito da 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Paciente: Francisco Antônio dos Santos
Voto no 14.941
HABEAS CORPUS - DELITOS DA LEI DE TRÂNSITO - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Feito sentenciado durante
o trâmite do 'writ', com expedição de alvará de soltura
clausulado em favor do paciente, já cumprido, inclusive -
Ordem prejudicada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogadas,
Doutoras Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos, em favor de
Francisco Antônio dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de
Direito da 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP,
alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma
vez que a autoridade apontada como coatora decretou a sua custódia preventiva,
apesar dele estar sendo acusado do cometimento de crime apenado com
detenção.
Explicam que o paciente foi preso em flagrante na data de
17/09/2020, em virtude de suposta prática das condutas tipificadas nos artigos
306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e trafegar em
velocidade incompatível).
Acrescentam
que
o
paciente
sofre
de
transtornos
psiquiátricos, conforme documento anexo, e, na data dos crimes, estava em uma
confraternização familiar em casa, sendo que após ter um desentendimento com
a esposa, não tomou a sua medicação e saiu de lá, conduzindo o automóvel de
seu sobrinho pela via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2238991-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/4
Observam que o paciente é possuidor de residência fixa no
distrito da culpa e atividade laboral lícita, além de ser arrimo de família; contudo, a
Juíza de primeiro grau fundamentou a segregação cautelar na possibilidade de
que, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública, desrespeitando, assim, o
disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Mencionam que se faz necessário consignar, ainda, que, em
relação ao paciente, deve ser considerada a presunção de inocência, garantida
por nossa Constituição Federal, na qual aponta que ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Destacam,
por
fim,
que
o
paciente, por todas as
características já explanadas, faz jus à Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, já que os crimes pelos quais é acusado não foram praticados
com violência ou grave ameaça, além de ser primário e de bons antecedentes.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão
por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 32/34), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 38/54).
É o relatório.
Deixo de analisar o mérito do presente writ pela perda
superveniente de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2238991-32.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/4
O objeto do presente habeas corpus é a concessão da ordem
a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória nos autos da Ação
Penal no 1519492-98.2020.8.26.0228 da 19a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP, na qual ele responde pelo cometimento dos delitos
previstos nos artigos 306, caput, § 2o, e 298, inciso I, ambos da Lei no 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro), e no artigo 330, caput, c.c. o artigo 28, II, e o artigo
61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Sucede, no entanto, que, conforme pesquisa efetuada por esta
Relatoria aos autos de origem, verificou-se que em 26/10/2020 foi proferida
sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia e
condenou o paciente ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, em
regime aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo prazo, como incurso no artigo 306, caput, § 2o, da Lei no
9.503/1997, c.c. o artigo 28, II, e o artigo 61, alínea II, alínea "j", do Código Penal;
absolvendo-o da imputação pela prática prevista no artigo 330, caput, do Diploma
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; com
determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor, o qual foi
devidamente cumprido em 27/10/2020 (cf. sentença de fls. 139/145 e certidão de
fls. 156/158 dos autos originários).
Assim, tendo em vista que o réu foi colocado em liberdade,
verifica-se que o presente writ perdeu seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o pedido nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator